Tribunal: TJDFT
Processo: 0706925-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706925-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER NUNES FRANCO AGRAVADA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO WAGNER NUNES FRANCO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior, bem como que não há deficiência na fundamentação do apelo a ensejar o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Afirma estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e do TJES. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020